Tribunal: STF
Processo: RHC 237703
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por P. R. de O. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 875.973/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de P. R. DE O. apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0000185-44.2018.8.26.0281).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 61, caput, da Lei n. 3.688/41, à pena de 15 dias-multa.



    Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 43):



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL ESTUPRO DE VULNERÁVEL RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA ACOLHIMENTO – Conjunto probatório que se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Firmes e coerentes declarações da vítima e da testemunha. Condenação de rigor. Recurso provido, para condenar o réu como incurso no artigo 217-A, ‘caput’, c.c. o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal’.



    No presente mandamus, a defesa aduz, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal diante da não aplicação, no caso, do art. 11, § 1º, II, da Lei n. 13.431/2017 (depoimento especial da vítima). Assevera que as disposições legais contidas no art. 12 do referido diploma legal não foram atendidas. Assim, nos termos do art. 564, IV, do CPP, pleiteia o reconhecimento da nulidade absoluta do feito.



    Pugna, liminarmente e no mérito, pela anulação da certidão de trânsito em julgado dos autos n. 1502357-20.2018.8.26.0624 e de todos os atos processuais desde a audiência realizada em 6/8/2018, em decorrência da nulidade do feito, consoante os termos do art. 564, IV, do CPP, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



    É o relatório. Decido.



    De plano, destaco que o presente habeas corpus não merece prosseguimento. Como é de conhecimento, o art. 210 do Regimento Interno do STJ dispõe que: quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.



    Busca-se, no caso, o reconhecimento de nulidade sob o fundamento de que não observado o regramento relativo ao depoimento especial da vítima, nos termos do que prevê a Lei n. 13.431/2017.



    Não obstante, verifica-se do acórdão de e-STJ fls. 42/51 que o tema que ora se impugna não foi suscitado perante o Tribunal de origem, de forma que a Corte estadual não examinou a matéria versada no presente mandamus.



    Não demonstrado pela defesa, por meio documental ou mesmo nas razões da impetração, que o referido tema foi tratado na Corte de origem, afigura-se inviável e vedada a análise pretendida, sob pena de indevida supressão de instância.



    Como é cediço, ‘Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância‘ (HC n. 378.585/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/04/2017, DJe 20/4/2017).



    Em situações semelhantes à hipótese dos autos, destaco os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: [...].



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (documento eletrônico 9)  



    Neste recurso ordinário, o recorrente requer:  



    “Ante o exposto, requer seja recebido e, ao final, provido o presente Recurso Ordinário Constitucional reformando o V. Acórdão que indeferiu o Habeas Corpus, concedendo-se a liminar pleiteada nos termos arguidos e provados para que seja anulada a certidão de trânsito em julgado dos autos do processo 1502357-20.2018.8.26.0624 e todos os seus atos processuais desde a audiência realizada em 6/8/2018, expedindo, consequentemente, o competente alvará de soltura em favor do requerente para que, entendendo este E. Supremo Tribunal Federal que o processo deva ser refeito a partir de uma nova audiência, possa respondê-lo em liberdade, sendo que desde já se compromete a comparecer em juízo sempre que for chamado.” (documento eletrônico 14, pp. 26-27)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro relator que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, como na espécie. Precedentes. II – É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 232.144 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator